Tribunal: TJDFT
Processo: 0745017-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745017-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: AEDI CORDEIRO DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios firmado com o agravado firmado em 2021, quando ele estava preso na chamada Operação Black Flag – aproximadamente R$ 5.000.000,00), indeferiu a penhora de valores indicados pela exequente/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada, ao indeferir bloqueios de valores que constam na própria declaração de IRPF do executado, não só permite a ele ganhar tempo, como também frustra a execução; 2) em sua declaração de IRPF consta R$ 1.800.000,00 em previdência privada junto ao Bradesco, além de aproximadamente R$ 500.000,00 em conta bancária dos filhos; 3) se o agravado declara que os recursos são seus (e somente quem os guarda são seus dois filhos), não há como afirmar que esses valores sejam de terceiros. Requer, em antecipação da tutela recursal, a expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A para bloqueio imediato dos valores destacados e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, os valores depositados em previdência privada são alcançados pelo Sisbajud e, já tendo sido realizada pesquisa a esse sistema recentemente, sem sucesso (em 07/10/2024 – ID 213647200 do processo referência), não se justifica a expedição de ofício ao Bradesco. Nesse sentido: “(...) Os fundos de previdência privada operados por entidades abertas transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo SISBAJUD, sendo desnecessário o envio dos ofícios requeridos.” (Acórdão 1916081, 0704670-34.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 24/09/2024.) “(...) II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para verificar a sua existência. (...)” (Acórdão 1865733, 0705521-73.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no PJe: 30/07/2024.) Já em relação aos valores depositados nas contas dos filhos, ao que tudo indica, seriam de titularidade deles, ainda que constem da declaração de IRPF do agravado. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que já há pedido de penhora de outros bens do agravado (imóveis e veículo) e não há notícia de dilapidação patrimonial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator